Tribunal: TJSP
Processo: 1034062-04.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Ação de reconhecimento, dissolução e liquidação de sociedade de fato. O autor alega ter sido sócio de fato da empresa por oito anos, junto com Osvaldo, falecido cônjuge da representante legal da ré, e busca a reforma da sentença que rejeitou suas

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Ação de reconhecimento, dissolução e liquidação de sociedade de fato. O autor alega ter sido sócio de fato da empresa por oito anos, junto com Osvaldo, falecido cônjuge da representante legal da ré, e busca a reforma da sentença que rejeitou suas pretensões.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para reconhecer a existência de sociedade de fato entre o autor e a empresa ré, considerando a alegação de que o autor atuava como sócio e não como preposto.
III. Razões de Decidir. Em regra, a legislação de regência exige prova escrita para a configuração de sociedade de fato entre sócios, conforme art. 987 do CC, sendo que outras provas podem ser aceitas, para corroborar a documental, conforme precedentes do STJ. A documentação apresentada pelo autor é insuficiente para comprovar a existência de sociedade de fato. Ausência de alegação de cerceamento de defesa ou indicação de outros meios de prova.
IV. Dispositivo: Sentença mantida. Recurso desprovido.